Tribunal: TJSP
Processo: 2150030-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO DISTRIBUIU PROPORCIONALMENTE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. ART. 87, §2o, DO CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO DISTRIBUIU PROPORCIONALMENTE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. ART. 87, §2o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150030-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes ANTONIO
CORDEIRO DOS SANTOS, WILLHES GOMES DA SILVA, DIVALDO APARECIDO
DOS SANTOS, EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO, ICRENILDO JESUS
MARTINS,
JOÃO
LEITE
RAMALHO,
ROBERTO
NATALINO
SILVEIRA,
VANDERLEI ELCIO SILVA, AGNALDO RIBEIRO SOARES e LUZIA DE FÁTIMA
IZIDÓRIO VIDAL, é agravado LUIZ FELIPE ROMEIRO GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Cordeiro dos Santos, Willhes Gomes da Silva, Divaldo
Aparecido dos Santos, Ezequiel de Souza Damasceno, Icrenildo Jesus Martins, João
Leite Ramalho, Roberto Natalino Silveira, Vanderlei Elcio Silva, Agnaldo Ribeiro
Soares e Luzia de Fátima Izidório Vidal
Agravado: Luiz Felipe Romeiro Godoy
Comarca: Salto
V. 2729
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §3o, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TÍTULO
EXECUTIVO
QUE
NÃO
DISTRIBUIU
PROPORCIONALMENTE
O
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
RESPONSABILIDADE PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA.
ART. 87, §2o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA
SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos do incidente de
cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de limitação da
responsabilidade dos agravantes para pagamento dos honorários sucumbenciais e
liberou os valores penhorados a maior (pág. 50 dos autos de origem).
Objetivam os agravantes a reforma da decisão recorrida para que
seja reconhecida a nulidade da penhora no valor integral, por ofensa ao direito do
contraditório. Aduz que o agravante Antonio Cordeiro dos Santos teve bloqueio de
saldo em conta em quantia superior a R$ 10.000,00, que ultrapassam a cota parte de
responsabilidade. Alegam que, em se tratando de dez executados, o valor a ser
bloqueado não pode ser superior a R$ 3.288,26 para cada um. Apontam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000 - ERA
3
impenhorabilidade dos proventos dos executados, por tratar-se de natureza
alimentar, motivo pelo qual os valores devem ser desbloqueados e liberados.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 09/10).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não vislumbro qualquer afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Isto porque, iniciado o cumprimento provisório de
sentença, os agravantes foram regularmente intimados, por meio de advogado
constituído nos autos, para pagamento no prazo de 15 dias. Diante da inércia ao
pagamento voluntário, a penhora de ativos financeiros dos executados foi
devidamente determinada, nos termos do artigo 523, §3o, do Código de Processo
Civil1.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Pelo que se extrai da sentença proferida e do V. Acórdão, os
agravantes foram condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos seguintes
termos, respectivamente:
“Os autores arcarão com as custas, despesas processuais e
1 Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
(...)
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000 - ERA
4
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
causa” (págs. 118).
“Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa” (págs. 126).
Dessa forma, não tendo havido distribuição expressa entre os
litisconsortes sobre a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários,
os vencidos são responsáveis solidariamente pela dívida, conforme disposto no
artigo 87, §2o, do Código de Processo Civil2.
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determina aditamento do pedido de cumprimento e decide pela não
solidariedade da condenação ao pagamento dos honorários. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sem distribuição
proporcional expressa, de modo que os executados respondem
solidariamente (art. 87, §2o do CPC). Totalidade da dívida que pode,
se assim quiser do credor, ser cobrada de qualquer dos devedores.
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2041995-61.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 1a Vara; Data
do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020);

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que defere o
desbloqueio dos ativos financeiros do co-executado. Distribuição das
custas e honorários. Sentença. Omissão. Responsabilidade solidária.
Regra contida no art. 87, §2o, do CPC. Precedentes dessa Colenda
Corte. Bloqueio de ativos financeiros de um dos executados.
2 Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas
despesas e pelos honorários.
(...)
§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas
e pelos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000 - ERA
5
Possibilidade. Cada executado que é responsável pela dívida toda.
Impenhorabilidade não discutida e não provada nos autos. Afastamento.
Bloqueio mantido. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257197-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 13/05/2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão atacada que, mesmo posteriormente modificada pelo juízo de
origem, ratificou a rejeição da impugnação Condenação da parte ré ao
pagamento de honorários de sucumbência Ausência no Acórdão de
distribuição expressa entre as partes rés, de responsabilidade
proporcional
pelo
pagamento
das
verbas
sucumbenciais

Solidariedade verificada Inteligência do artigo 87, § 2o, do CPC
Decisão reformada, acolhendo-a impugnação Recurso provido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2222613-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria
Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019 destaques meus).
Assim, solidária a dívida, pode o credor cobrar sua totalidade de
qualquer dos devedores.
Por fim, não se pode alegar impenhorabilidade dos valores
bloqueados, uma vez que não há dúvida sobre a natureza alimentar do crédito
executado (honorários advocatícios).
No mais, ainda que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, relacione como impenhoráveis os “vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios”, é certo que os agravantes não fizeram prova de que o bloqueio
recaiu sobre seus proventos decorrentes de salário, deixando de trazer extratos
bancários e holerites.
Pelo extrato do sistema BacenJud (págs. 58/62 dos autos de
origem), verifica-se que a ordem para bloqueio foi no valor de R$ 32.946,56,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150030-18.2020.8.26.0000 - ERA
6
consistente no débito executado e que várias contas bancárias foram encontradas.
Assim, não demonstrado que os valores bloqueados são oriundos de
verba alimentar, ônus que incumbia aos agravantes, fica mantida a decisão
agravada.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Loteamento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores
formulado pelos agravantes, determinando o levantamento da penhora de
uma de suas contas bancárias. Irresignação. Concessão da gratuidade da
justiça aos recorrentes. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido
subsidiário de redução do valor da execução, questão que não foi objeto da
decisão agravada. Alegação de que todos os valores constritos dizem
respeito a salários e/ou cadernetas de poupança. Valores supostamente
impenhoráveis (art. 833, IV e X do CPC). Inocorrência. Documentação
apresentada pelos recorrentes que é insuficiente para demonstrar a
natureza dos numerários bloqueados. Valores referentes à distribuição de
dividendos que não é impenhorável. Precedentes. Decisão mantida. Agravo
desprovido na parte conhecida, revogado o efeito suspensivo. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2167731-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de
Registro: 13/06/2019 destaques meus);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação à penhora. Alegação de que os valores
bloqueados possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis. Ausência,
no entanto, de prova de que as contas bloqueadas movimentaram
apenas recursos dessa natureza. Ônus que competia aos executados.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
DO
RECURSO."(v.25600). (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2117034-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 05/09/2017 destaques
meus).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora